Tribunal: TJDFT
Processo: 0013377-52.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013377-52.2012.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: ADROALDO LIMA DE CARVALHO DESPACHO Na petição de ID no 49969043, o advogado Edney Bandeira Carvalho, OAB/DF 49.236, informa o falecimento da parte recorrida ADROALDO LIMA DE CARVALHO, promovendo a juntada de óbito. Pugna, ainda, pela declaração da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto a matéria suscitada não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, não havendo interesse processual para o pleito no atual estágio do processo. Intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO para esclarecer se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais por ele interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da notícia do falecimento do recorrido. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007